Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710775-46.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARYANE TAVARES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, e 8o e 9o, ambos da Lei 1.060/50, insurgindo-se contra a revogação do benefício da justiça gratuita pelo acórdão impugnado, uma vez que havia lhe sido concedido no primeiro grau em razão da sua insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, situação essa que não sofreu modificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ No caso, embora regularmente intimada, a agravante não apresentou documentos atualizados comprobatórios da alegada hipossuficiência de renda (...) Como já discutido na decisão que revogou o benefício, no contracheque que instruiu a inicial, referente ao mês de setembro de 2019 (ID no 14311656, pág. 3), consta a informação de que a agravante é servidora do GDF, ocupa cargo efetivo de auxiliar de enfermagem com renda bruta de R$ 7.434,74, ou seja, mais de sete salários mínimos, renda bem superior à média nacional. 21. Nesse cenário, não restou comprovada a alegada hipossuficiência de renda de modo a justificar a suspensão do recolhimento do preparo recursal na unidade federativa em que as taxas judiciárias são as menores do território nacional” (ID 15620074). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025